Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. INFRAÇAO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 182/2005. OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PROVIDO.
1. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005).
2. Contudo, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. A infração ora em discussão foi cometida em 22/02/2009 (ID 14311388 - Pág. 3)
3. Nesse contexto, o art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
4. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, esta realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais (ou, não havendo interposição de recurso, após a decisão que aplica a penalidade), consoante disposto no art. 19 da Res. 182/2005.
5. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
6. Contudo, havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia." (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).
7. O compulsar dos autos revela que a parte autora foi notificada da autuação do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, em 09/03/2009, conforme informação contida no sistema do DETRAN/DF (ID 14311393 - Pág. 20), termo a quo do prazo prescricional.
8. Logo, a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, ou seja, até o dia 09.03.2014.
9. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto o referido processo administrativo foi finalizado apenas em 10/05/2016 (ID 14311394 - Pág. 10) com a decisão da Junta Administrativa de Recurso de Infração - JARI, ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.
10. Destaca-se que o recorrido não comprovou nos autos que a demora na conclusão do processo administrativo ocorreu por culpa do autor. Ao contrário, pelos documentos colacionados aos autos pelo recorrido conclui-se que a paralisação do processo administrativo no 055.008627/2009 deve ser imputada exclusivamente à Administração Pública.
11. Destarte, merece reforma a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva atinente ao Processo Administrativo n. 055.008627/2009.
12. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito acolhida. Provido.
13. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.